Tribunal: TJPA
Processo: 0857426-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857426-13.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA

APELADO: MARIA HELENA FIGUEIREDO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857426-13.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIA HELENA FIGUEIREDO DA COSTA

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB PA23083-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857426-13.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIA HELENA FIGUEIREDO DA COSTA

ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB PA23083-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL que, nos autos do pedido de Tutela Provisória antecipada em caráter antecedente ajuizado por MARIA HELENA FIGUEIREDO DA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, conforme a seguir transcrito:

a) CONDENAR a autora MARIA HELENA FIGUEIREDO DA COSTA ao pagamento do valor de R$1.063,00 (mil e sessenta e três reais) em favor da demandada BV FINANCEIRA S/A C.F.I., para quitação do débito relacionado a parcelas não quitadas do empréstimo consignado por si realizado e reconhecido nos autos.

b) CONDENAR a demandada BV FINANCEIRA S/A C.F.I. ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa pelo descumprimento da tutela antecipada concedida por este Juízo.

c) DEIXO DE CONDENAR a demandada GRUPO AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA., pelas razões ao norte elencadas.

d) Os valores poderão ser compensados pela demandada BV FINANCEIRA S/A C.F.I.

Em suas razões recursais, a parte apelante relata que se tratou, na origem, de ação de tutela provisória, com pedido de tutela antecipada de urgência, onde fora proferida decisão deferindo o pleito formulado pela parte autora, no sentido de que seu nome fosse retirado dos cadastros de proteção de crédito, cujo descumprimento do decisum acarretaria na aplicação de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor total de R$ 20.000,00.

Conforme relatado na inicial, frisa que a referida anotação nos órgãos de proteção de crédito decorreu de débitos relativos ao contrato de nº 11019008085263.

Relata que comprovou tempestivamente a retirada na anotação nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato referido.

No decorrer do processo, a parte autora informou que na data de 10/04/2019, houve descumprimento da determinação judicial (para retirada da negativação), posto que constatou uma negativação do Banco Requerido/apelante em seu nome.

No entanto, defende que a anotação posterior, datada de 10/04/2019, é referente a contrato diverso daquele objeto da ação, esclarecendo que o contrato objeto da lide é aquele de numeração 11019008085263, já o contrato que foi objeto de nova inscrição nos órgãos de protelação de crédito é o 11019008085223 - ou seja, a nova negativação sequer é referente ao contrato, objeto do litígio.

Argumenta que, em que pese o comando judicial ter sido devidamente cumprido por este Apelante e comprovado nos autos, a parte autora veio ao processo, novamente, certamente com única intenção de induzir o Juízo em erro, afirmando que a determinação estaria sendo descumprida, apenas para que fossem aplicadas as astreintes por descumprimento.

Assim, defende que a quantia definida na sentença a título de astreintes é totalmente INDEVIDA, além de representar uma forma de enriquecimento ilícito da parte Apelada, pelo que requer a declaração da inexigibilidade da obrigação de pagar astreintes, com a consequente extinção do processo, haja vista a comprovação da exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção de crédito de forma tempestiva.

Pelo princípio da eventualidade, requer a redução do valor das astreintes.

Em contrarrazões (ID 17997185), a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente, senão vejamos:

A parte autora, ora apelada, relata em sua inicial que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, cujas parcelas já teriam sido quitadas. No entanto, apesar de ter quitado o empréstimo, estaria recebendo cobranças para pagar parcelas do empréstimo já finalizado, tendo sido negativada indevidamente perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para obrigar o 1º requerido de retirar o nome da autora da lista de devedores do SERASA EXPERIAN, bem como intimar os requeridos para que se abstenham de cobrar de qualquer forma a autora do suposto débito de R$ 2.005,15, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil Reais) para cada réu em caso de descumprimento.

Em decisão de ID 17997054, datada de 05/11/2018, o juízo
a quo
DEFIRIU o pedido de tutela de urgência, determinando às requeridas BV FINANCEIRA S/A C.F.I e GRUPO AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇAS E CADASTRO LTDA que, no prazo de 03 (três) dias, a contar da intimação desta decisão, PROMOVESSE a RETIRADA do nome da autora de qualquer cadastro restritivo de crédito, tais como SERASA e SPC, em relação ao suposto débito objeto da presente ação,
sob pena de multa de R$200,00 por dia em que o nome permanecer indevidamente inscrito, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em manifestação de ID 17997060, a BV Financeira informou que a autora não estava negativada pela requerida, anexando print das consultas realizadas em 20/11/2018 perante o site da Boa Vista SCPC e Serasa, no qual constava que a negativação realizada em relação ao contrato nº 11019008085263, objeto da lide, no valor de R$2.005,15 estava com status de BAIXADO em 26/07/2018.

Em contestação (ID 17997064), a requerida esclareceu que a cobrança se referia a 8 parcelas em aberto, cuja cobrança não pôde ser efetivada em razão da perda da margem consignável nos meses de outubro de 2015 a janeiro de 2016 e de setembro de 2016 a dezembro de 2016, defendendo a ausência do dever de indenizar haja vista a ausência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito.

Em audiência realizada em 26/03/2019,
a parte autora reconheceu a existência da dívida no valor de R$2.005,15, relativo a 5 parcelas não pagas em relação à BV Financeira,
propondo acordo para pagamento por parte da autora no valor de R$2.005,15 a ser pago em 5 parcelas de R$401,03.

Em manifestação de ID 17997095, a parte autora informou o descumprimento da decisão judicial que determinou a retirada no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, posto que no dia 10/04/2019, a requerida teria negativado a autora novamente, no valor de R$1.060,20.

Conforme se observa do documento de ID 17997113 - Pág. 1, juntado aos autos pela parte autora/apelada a negativação realizada em 10/04/2019 se refere a contrato nº 11019008085223 diverso daquele discutido nos autos (11019008085263), que aliás, foi reconhecido como válido pela própria autora, ora apelada.

Desse modo, evidente que a aplicação da multa não deve prevalecer, posto que não se trata de descumprimento de determinação judicial, já que a ordem foi para retirada da negativação referente ao contrato discutido nos autos, ou seja, o de nº 11019008085263.

De outra monta, lembro que a determinação judicial emanada pelo juízo
a quo
foi no sentido de retirar qualquer negativação
indevida
, o que não foi verificado na espécie, já que, conforme se verifica dos autos, a própria autora reconheceu a regularidade da cobrança, o que torna a negativação mero exercício regular do direito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO CDC - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - PROVA DA CONTRATAÇÃO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais pretendidos
.

(TJ-MG - AC: 10000211513445002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Assim, inexistindo qualquer descumprimento de ordem judicial, imperiosa a reforma do julgado em relação a este tópico.

ISTO POSTO, voto no sentido de conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença de piso para afastar a condenação da apelante BV FINANCEIRA S/A C.F.I. ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa pelo descumprimento da tutela antecipada concedida pelo juízo de piso, haja vista a inexistência de descumprimento à ordem judicial.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024